Tribunal: STF
Processo: RE 1490761
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DESRESPEITO AO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SUPERAÇÃO, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra pronunciamento individual por mim exarado, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO PAGO EM 2012. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O CÁLCULO DOS JUROS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA EM 1998. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 95).



    2. Nas razões do presente agravo, o Município de Diadema/SP sustenta ser aplicável ao caso concreto o contido no art. 78 do ADCT e no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Afirma que “o transcurso do tempo [não é] fator a convalidar, em nome de alegada segurança jurídica, os depósitos realizados com excesso de execução porque em descompasso com o próprio artigo 78 do ADCT”. Pleiteia a reforma do julgado, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido (e-doc. 102).



    3. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela confirmação da decisão impugnada (e-doc. 107). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Tem razão o agravante.



    5. Verifica-se, em novo exame do acórdão recorrido, que a situação dos presentes autos revela quadro fático diverso daquele constante da decisão ora agravada. No caso não se tem precatório quitado, após o qual a Fazenda busca devolução do indébito, circunstância para a qual entendo relevante a passagem do tempo. 



    6. Na presente demanda, o Município de Diadema pleiteou a quitação, com levantamento dos valores destinados ao prosseguimento das parcelas relativas ao precatório, tendo em vista as alterações legislativas referentes aos juros. 



    7. O pedido foi acolhido em primeiro grau, decisão revertida pelo TJSP sob o fundamento de que devem ser observados os parâmetros fixados no título executivo. Confiram a transcrição abaixo:



    “A r. sentença, da lavra do dr. José Roberto Peiretti de Godoy, de 20.2.1989, foi mantida por v. acórdão deste eg. Tribunal, ap. nº 149.880-2, rel. des. Odyr Porto, j. 23.11.1989 (fls. 21 e 23/v). 



    Em fase de execução, homologou-se o cálculo apresentado, confirmada a decisão por v. acórdão deste E. Tribunal, ap. nº 164.019-2, rel. des. Oliveira Costa, j. 18.4.1991, com transito em julgado em 12.9.1991 (fls. 27 e 33/34v). 



    A agravada, Prefeitura Municipal de Diadema, apresentou impugnação aos cálculos elaborados e requereu expedição de mandado de levantamento ao credor do precatório no valor de R$ 11.974,12, com a devolução do valor excedente ao Setor de Precatórios do Tribunal DEPRE, para resgate de outros precatórios, com a consequente extinção da execução (fls. 53/82). 



    Sobreveio r. decisão de deferimento do pleiteado, em razão da falta de impugnação pelos exequentes-expropriados, os quais, inconformados, recorrem, na busca de inverter o decidido, com o objetivo de evitar a exclusão dos juros moratórios e compensatórios (fls. 2/14 e 16). 



    Distribuídos os autos nesta Câmara, por decisão monocrática (DM 20.749-AI, j. 21.08.2012), deu-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução, exatamente nos moldes do v. Acórdão já transitado em julgado (fls. 101/108). 



    (...)



    Sem embargo, remetidos à conclusão do Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público (fls. 472/473 - 11/06/2018), sobreveio nova determinação de devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão agora em face dos Temas 132 e 147, julgados pelo col. STF (RE n° 590.751/SP, Tema nº 132, STF, DJe de 04/04/2011 e RE nº 591.085, Tema nº 147, STF, DJ 20/02/2009, cf. Súmula Vinculante n° 17). 



    Esta Egrégia 11ª Câmara de Direito Público manteve, uma vez mais, a r. decisão (fls. 479/492). 



    O feito foi mantido suspenso pela eg. Presidência da Seção de Direito Público, na pendência de solução definitiva dos Temas 905/STJ e 810/STF (fl. 495). 



    Ultimados os julgamentos daqueles temas perante os colendos STF e STJ, acrescentando a necessidade de manifestação também quanto ao Tema 1.037 julgado perante o col. STF, a eg. Presidência da Seção de Direito Público restituiu os autos a este colegiado para os fins do artigo 1.030, inciso II, do CPC (fl. 506). 



    (...)



    Pois bem.



    Cuida-se de recurso de agravo de instrumento voltado à reforma de r. decisão que determinou a exclusão parcial de juros moratórios e compensatórios do valor do precatório pendente de pagamento em razão de novo entendimento firmado nos tribunais superiores. 



    (...)



    Isso porque na situação em comento, a r. decisão monocrática já houvera consignado desde o início que o julgado exequendo, vale dizer, o título executivo transitado em julgado no ano de 1990, havia sido formado sob a égide do regramento vigente para a imposição de juros moratórios e compensatórios em matéria de desapropriação. Bem por isso, e não vislumbrando superveniente declaração de inconstitucionalidade das normas aventadas e incidentes na coisa julgada, não se afastaram os critérios ali fixados, sendo essa justamente a razão central de provimento do recurso para restabelecer os elementos constantes do título judicial. 



    Nessa esteira, e observado que os Temas 810/STF e 905/STJ acima mencionados expressamente preservam também a coisa julgada, para além de reconhecerem a validade da incidência das regras específicas em matéria de desapropriações para contagem de juros, não se vislumbra necessidade de ajuste no decidido. 



    Por fim, em relação ao Tema 1.037 do col. STF (...), não foi objeto propriamente do agravo a incidência de juros de mora no chamado período de graça constitucional, senão tão somente a incidência de juros de mora após o momento devido para o pagamento do precatório. E sendo incontroversa a inocorrência de pagamento tempestivo do precatório, correta a incidência dos juros de mora desde quando deveria ter ocorrido o adimplemento do crédito, o que está em consonância tanto com a r. decisão monocrática neste recurso, quanto com o precedente qualificado acima mencionado. 



    Assim, a questão foi objeto da solução adotada por esta Câmara que, ~y não estando em confronto com o precedente acima indicado, não reclama readequação ou retratação. 



    De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão monocrática e dos v. acórdãos que a sucederam, sem qualquer modificação no que já se decidiu.” (e-doc. 60). 



    8. Ao contrário do consignado no acórdão recorrido, assentou o Supremo Tribunal Federal que o trânsito em julgado do título executivo não afasta a respectiva adequação no tocante aos juros. Cito, a propósito, as seguintes ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de nº 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum . 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    (RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.468.351-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 21/02/2024, p. 06/03/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes . 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



    (RE nº 1.284.810-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AI nº 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. TEMA N. 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBETE N. 17 DA SÚMULA VINCULANTE. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios. Precedente.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.337.277-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 24/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DESRESPEITO AO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SUPERAÇÃO, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios ”. (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 2. Ausência de identidade com o Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.399.472-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 04/03/2024).



    9. No tocante ao período da graça, descabe a incidência de juros, ainda que a parcela tenha sido paga com atraso. Eis precedentes nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 



    3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 



    4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios”. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária.”



    (RE nº 1.361.423-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 07/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 



    1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (“O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”) e 1.037 (“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça”); 



    2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 



    3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.309.988-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).



    10. Assim, a tese assentada pelo Tribunal a quo, no sentido de que a estipulação a respeito dos juros contida na sentença transitada em julgado é imutável, ainda quando ocorra alteração a legislação de regência, contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    11. Ante o exposto, reconsidero a decisão impugnada para julgar desde logo o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que seja julgado o agravo de instrumento interposto pelos agravados na forma dos parâmetros acima indicados.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator